Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700610-96.2021.8.07.0008 RECORRENTE: JURACI ALVES CABRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Circunstância qualificadora. 1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – coerente e harmônica nas oportunidades em que ouvida - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunha. 2 – Na conduta de, no interior da residência da vítima, procurar faca enquanto a xinga, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para haver o crime do art. 147 do CP. O crime de ameaça consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor à vítima. 3 - A embriaguez não afasta a responsabilidade penal, sobretudo se não há provas de que foi em razão de caso fortuito ou força maior. 4 – Comete crime de violação de domicílio qualificada aquele que, mediante arrombamento da porta, entra e permanece, sem o consentimento do morador, em casa alheia ou em suas dependências. Desnecessária perícia para confirmar o arrombamento da porta, se a palavra da vítima é confirmada pelo policial militar que esteve no local no dia dos fatos. 5 - Eventual consentimento da vítima com o contato do réu não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 6 – Circunstâncias fáticas abstratas – procurar faca enquanto xinga a vítima e a pretensão da vítima de se mudar de endereço – não servem para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime e, com isso, fixar a pena-base acima do mínimo legal. 7 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 150, §1o, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 150, §1o, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Para a eventual revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, no intuito de absolver o agravante, necessário seria o revolvimento probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 16/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010